Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705219-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MURILO FRADE NOGUEIRA AGRAVADO: SOUZART MOVEIS EIRELI, ALEX LALAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS MURILO FRADE NOGUEIRA contra decisão proferida pela i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0014969-26.2015.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de SOUZART MÓVEIS EIRELI e outros, indeferiu o pedido de requisição dos extratos financeiros dos devedores. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora